Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702402-57.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A EMBARGADO: LORRAN DOS SANTOS PEREIRA, PAMELA PEREIRA DOS SANTOS, PATRICK RUAN SANTOS PEREIRA, PAULO PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (05) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator